Tribunal: TJMT
Processo: 1052958-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052958-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SEGURO HABITACIONAL – FALECIMENTO DO CÔNJUGE COMPRADOR - QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o instrumento particular de Contrato de compra e venda de imóvel financiado n.o 074462230010116 em garantia traz, na cláusula 6.a item 6.3, a previsão de seguro para riscos de morte ou invalidez permanente dos mutuários, estabelecendo que a indenização terá como importância segurada o saldo devedor do financiamento, observada a participação securitária indicada no item 11 do Quadro Resumo da operação que integra o referido contrato.

Considerando que, em 31/03/2016, o contrato foi re-ratificado, para constar como comprador o
de cujus
Sr. Thierry Tadeu Nascimento Queiroz, conforme a imagem abaixo, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, por força do dispositivo do contrato retificado, os Apelantes têm dever de quitar o saldo devedor do imóvel, tendo em vista que a Apelada e o
de cujus
compuseram o contrato como compradores do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Indenização Securitária c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
JAKELINE APARECIDA BOSSI,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou integralmente quitado o contrato de financiamento n.o 074462230010116 e condenou os Apelantes, de forma solidária, a devolver todo e qualquer valor pago referente ao financiamento a partir de 07/03/2017.

Via de consequência, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem que a Apelada não faz jus à quitação do imóvel, tendo em vista que o
de cujus
não detinha a qualidade de segurado, pois, quando da contratação do financiamento foi contratado com 100% (cem por cento) da renda da Apelada, ou seja, única segurada.

Afirmam que somente a Apelada é a responsável pelo pagamento das parcelas, conforme a cláusula 11 do contrato de seguro.

Asseveram que a re-ratificação do contrato para constar o cônjuge como comprador do imóvel, não alteram as cláusulas contratuais de que a Apelada é única compradora e titular do contrato de seguro.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 141584499.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JAKELINE APARECIDA BOSSI
ajuizou a
Ação Declaratória de Indenização Securitária c/c Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.,
alegando que, em 29/02/2016, firmou contrato de compra e venda de imóvel financiado n.o 074462230010116, no valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

Aduziu que em razão da inconsistência dos dados dos compradores do imóvel, em 31/03/2016, o contrato foi re-ratificado, para constar os dados do seu esposo Thierry Tadeu Nascimento Queiroz, casados em 03/05/2014 sob o regime de comunhão parcial de bens.

Afirma que, em 07/03/2017, o
Sr.
Thierry Tadeu Nascimento Queiroz faleceu. Assim, a Apelada buscou a cobertura do seguro, porém, em 03/10/2019, foi negado o pedido ao argumento de que
‘para fins de cobertura de seguro ambos têm que participar com renda no financiamento’.

Após o encarte da contestação (ID.

141584373) e a impugnação (ID.

141584394), sobreveio a decisão do Juiz singular que
julgou procedentes os pedidos, declarou integralmente quitado o contrato de financiamento n.o 074462230010116 e condenou os Apelantes, de forma solidaria, a devolver todo e qualquer valor pago referente ao financiamento a partir de 07/03/2017.

Via de consequência, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) do valor da causa.

Feita essa breve retrospectiva, passo à análise recursal.

O cerne da controvérsia está em analisar se há dever ou não de quitação integral do instrumento particular de compra e venda com seguro habitacional, em razão da morte do cônjuge da Apelada.

Como é cediço, quando se adquire um imóvel por meio de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, a instituição financeira contrata o seguro habitacional que, além de proteger o mutuário, protege também a própria instituição financeira, pois garante a quitação do financiamento em caso de falecimento ou invalidez permanente do mutuário, bem como cobre os danos físicos ocorridos no imóvel dado em garantia.

No caso dos autos, o instrumento particular de Contrato de compra e venda de imóvel financiado n.o 074462230010116 em garantia traz, na cláusula 6.a item 6.3, a previsão de seguro para riscos de morte ou invalidez permanente dos mutuários, estabelecendo que a indenização terá como importância segurada o saldo devedor do financiamento, observada a participação securitária indicada no item 11 do Quadro Resumo da operação que integra o contrato.

Do referido quadro verifico que o saldo devedor abrange 100% (cem por cento) da participação do comprador, isto é, quitação integral do saldo devedor.

Desse modo, considerando que, em 31/03/2016, o contrato foi re-ratificado para constar como comprador o
de cujus
Sr. Thierry Tadeu Nascimento Queiroz, conforme a imagem abaixo, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, por ter ocorrido a retificação do contrato de seguro para a inclusão do Sr. Thierry como comprador do imóvel, entendo ser devida a indenização securitária na íntegra.

Assim, por força do dispositivo do contrato retificado, os Apelantes têm dever de quitar o saldo devedor do imóvel, tendo em vista que a Apelada e o
de cujus
compuseram o contrato como compradores do imóvel.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. ORDINÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
SEGURO HABITACIONAL. SINISTRO. QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CONJUGE FALECIDO. POSSIBILIDADE. PROPORÇÃO.
DANOS MORAIS. OCORRENCIA. O seguro contratado para o financiamento da casa própria tem a finalidade de proteger o imóvel bem como o próprio financiamento. Diante do óbito de um dos devedores, é devido o pagamento da indenização securitária. No casamento em regime de comunhão parcial de bens presume-se que a renda comprovada seja dividida entre os cônjuges, ainda que esteja em nome somente de um dos responsáveis pelo financiamento. A negativa de pagamento do prêmio de seguro por si só gera o dever de indenizar pelo dano moral. O valor dos danos morais deve atender o seu caráter pedagógico e compensatório, não deve ser tão alto a ponto de causar o enriquecimento e muito menos tão baixo para que novas práticas sejam evitadas. (TJ-MG - AC: 10000211091376001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).

Além disso, vale destacar que as partes contrairam matrimônio sob regime de comunhão parcial de bens antes da celebração do contrato de financiamento. Assim, é presumível que ambos contribuíram para composição da renda familiar. Logo, a procedência da quitação do saldo devedor em razão ao óbito do cônjuge se estabelece.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque

NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022